Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APORTE DE VALORES POR TERCEIROS DE BOA-FÉ NAS CONTAS DA CONSTRUTORA. LAUDO HOMOLOGADO NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. COMANDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a juntada de determinados documentos, sob pena de multa
2. Inviável o conhecimento de matéria não apreciada pelo do Juízo de origem – no caso, alegação de ausência de aporte de valores por terceiros de boa-fé nas contas da construtora –, implicando em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, o que também ocorre com a referida alegação, uma vez que a matéria restou dirimida anteriormente.
4. A despeito da aparente controvérsia sobre o alcance e extensão do comando judicial consubstanciado na “suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade dos imóveis adquiridos por terceiros de boa-fé”, conclui-se, que a decisão diz respeito a todo e qualquer ato de consolidação de propriedade, inclusive averbação, e não dos atos posteriores que dela decorrem.
5. Assim, a suspensão dos leilões dos imóveis em questão não se revela suficiente ao adimplemento integral do cumprimento provisório de sentença, devendo haver a desconstituição da averbação da consolidação da propriedade à margem da matrícula das unidades imobiliárias.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.